Tribunal: TJMT
Processo: 1004000-08.2021.8.11.0002
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004000-08.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOACIL DOS SANTOS - CPF: 024.182.671-30 (RECORRENTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0272-81 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – AUSÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – EXTINÇÃO POR CONTUMÁCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – ALEGAÇÃO DE PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO – PEDIDO DE DESISTÊNCIA PROTOCOLADO APÓS A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

A parte promovente não compareceu à audiência de conciliação, embora tenha sido devidamente intimada e não apresentou qualquer justificativa antes da prolação da sentença de extinção por contumácia.

O Enunciado nº 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.”

O Artigo 51, I, da Lei nº 9.099/95 prevê a extinção do processo em razão da ausência da parte autora em qualquer das audiências: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”.

Ante a ausência da parte promovente para participar da audiência de conciliação, com a juntada de pedido de desistência somente após a realização da audiência, de rigor a manutenção da sentença que extinguiu o feito.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma,

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados a qual extinguiu o feito por contumácia, ante a ausência do promovente em audiência de conciliação, conforme dispositivo que cito:

Feita essa consideração, com escoro no art. 485, IV, do CPC, c/c art. 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95,
JULGO EXTINTO
o presente feito sem resolução do mérito.

Condeno a parte Requerente ao pagamento das custas processuais,
nos termos do ENUNCIADO FONAJE 2009:

Enunciado 28 -
Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas.

ARQUIVE-SE
o processo com as baixas e anotações de estilo.

A parte promovente, em suas razões recursais, sustenta que a sentença deve ser reformada posto que não se fez presente à audiência de conciliação designada, devido ao fato de ter apresentado nos autos antes da data designada para a realização da audiência pedido de desistência da ação.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença a fim de seja homologado o pedido de desistência da ação.

Houve apresentação de contrarrazões, com impugnação à gratuidade da justiça. Requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte promovida alegou que a parte promovente não demonstrou a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu o pedido de gratuidade.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, rejeito a impugnação.

DO MÉRITO

Compulsando os autos e analisando as provas, entendo que a sentença não merece reparos.

Houve designação de audiência de conciliação para o dia 12.03.2021, a qual ocorreu às 14h10min., conforme Termo de Audiência juntado no Id. 84910462.

A parte promovente juntou manifestação no Id 8410460 requerendo a desistência da ação, a qual foi protocolada no mesmo dia 12.03.2021, às 14h17min.

Tal como entendeu o magistrado
a quo
, vejo que o pedido de desistência foi protocolado após a audiência, não devendo ser acolhido. Cito os fundamentos constantes na sentença:

Em análise aos autos, depreende-se que a parte Requerente deixou de comparecer à audiência de tentativa de conciliação, em que pese ter sido devidamente intimada, e não apresentou justificativa alguma para a ausência.

Não obstante o pedido de desistência (id. 50909628), a audiência foi realizada em 12/03/2021, às 14h10min (id. 50958522), ou seja, tal pedido foi protocolado após o término do ato, às 14h17min
, estando pendente apenas a juntada do termo, motivo pelo qual tal requerimento não será considerado.

Em razão do não comparecimento da parte autora à audiência, outro caminho não há senão extinguir o processo sem julgamento do mérito.

Assim, havendo pedido de desistência da ação posterior à realização da audiência, entendo que agiu com acerto o magistrado ao extinguir o feito pela contumácia e condenar o Recorrente ao pagamento de custas processuais, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.

No Juizado Especial a presença das partes nas audiências é obrigatória e, nesse sentido, dispõe o Enunciado nº 20, do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais. Em caso de ausência da parte promovente, em qualquer das audiências, o artigo 51, I, da Lei nº 9.099/95 prevê a extinção do processo.

Quanto à condenação ao pagamento de custas, também não há reparos a serem feitos na sentença, posto que correta a determinação, nos termos do Enunciado 28, do FONAJE, ainda que a parte seja beneficiária da justiça gratuita.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021